Tribunal: TJSP
Processo: 1501076-71.2024.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPÇÃO DOLOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Sidnei Ribeiro de Lima contra a sentença que o condenou a 6 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, por recepção dolosa, adulteração de sinal identificador de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPÇÃO DOLOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Sidnei Ribeiro de Lima contra a sentença que o condenou a 6 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, por recepção dolosa, adulteração de sinal identificador de veículo e desobediência, além de 42 dias-multa e 1 mês e 5 dias de detenção.
2. O apelante busca a absolvição, a redução das penas, a fixação de regime prisional mais brando e a autorização das custas processuais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) se há prova suficiente para a específicas do réu; (ii) a possibilidade de redução das penas impostas; e (iii) a fixação de regime prisional mais brando e a concessão de Justiça Gratuita.
III. Razões de decidir
4. A materialidade e autoria dos delitos são incontroversas, com evidências de que o réu conduzia um veículo furtado e sabia de sua origem ilícita.
5. A desobediência à ordem de parada dos policiais configura conduta típica, conforme instruções do STJ.
6. As penas foram recalculadas, considerando a extinção da punibilidade dos processos anteriores e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, resultando na redução das penas para 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além de 24 dias-multa.
7. O regime inicial de cumprimento de pena foi alterado para semiaberto em relação ao delito de desobediência.
8. O pedido de Justiça Gratuita foi deferido, considerando a ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
IV. Dispositivo e tese
9. Dá-se provimento parcial ao recurso para redução das penas e modificação do regime prisional.
10. Tese de julgamento: "1. A verificação foi devidamente fundamentada com provas suficientes. 2. As penas foram particularmente recalculadas. 3. O regime prisional foi ajustado para semiaberto para o crime de desobediência. 4. Justiça Gratuita deferida."
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Legislação: Código Penal, arts. 180, 311, 330 e 69.
Jurisprudência: STJ, Tema Repetitivo 1.060